Tribunal: TJSP
Processo: 0022996-56.2009.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Seguro habitacional. Ação de indenização. Ação julgada improcedente. Irresignação do autor. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Inexistência. Perito judicial que, após a apresentação de seu laudo, respondeu por mais de uma vez às críticas do autor. Autor que sequer trouxe aos autos parecer do assistente técnico que havia nomeado nos autos. Prova pericial não contrariada

Ementa:

Seguro habitacional. Ação de indenização. Ação julgada improcedente. Irresignação do autor. Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Inexistência. Perito judicial que, após a apresentação de seu laudo, respondeu por mais de uma vez às críticas do autor. Autor que sequer trouxe aos autos parecer do assistente técnico que havia nomeado nos autos. Prova pericial não contrariada por outra de igual valor. Vícios de construção não constatados na prova pericial. Danos existentes no imóvel decorrentes da falta de manutenção pelo proprietário. Improcedência da ação preservada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000713822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0022996-56.2009.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante JOSÉ
RONALDO DE QUEIROZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA
EXCELSIOR DE SEGUROS E OUTRO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA
SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0022996-56.2009.8.26.0590
Comarca: São Vicente
Apelante: José Ronaldo de Queiroz
Apelada: Companhia Excelsior de Seguros
Juiz sentenciante: Marco Antonio Barbosa de Freitas
Voto no 18.721
Seguro habitacional. Ação de indenização. Ação julgada
improcedente. Irresignação do autor. Alegação de nulidade
da sentença por cerceamento de defesa. Inexistência. Perito
judicial que, após a apresentação de seu laudo, respondeu por
mais de uma vez às críticas do autor. Autor que sequer trouxe
aos autos parecer do assistente técnico que havia nomeado
nos autos. Prova pericial não contrariada por outra de igual
valor. Vícios de construção não constatados na prova
pericial. Danos existentes no imóvel decorrentes da falta de
manutenção pelo proprietário. Improcedência da ação
preservada. Recurso desprovido.

A r. sentença de fls. 913/917, de relatório
adotado, julgou improcedente ação de indenização movida por José
Reinaldo de Queiroz em face de Companhia Excelsior de Seguros,
condenando o autor a pagar as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 15% do valor atualizado da causa, ressalvado o benefício
da justiça gratuita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recorre o autor. Alega nas razões de fls. 920/940
cerceamento de defesa em razão da insuficiência da prova pericial,
impugnando o laudo e suas conclusões. No mérito insiste na procedência
da ação diante dos vícios de construção de seu imóvel, cobertos pela
apólice de seguro. Invoca o princípio da isonomia e afirma que a ré emitiu
“Termo de Reconhecimento de Cobertura” relativo a sinistros envolvendo
moradias no local onde foi implantado o Conjunto Residencial Humaitá.
Por fim, destaca ser devida a multa decendial.
Contrarrazões a fls. 953/978.
Há oposição da ré ao julgamento virtual (fl. 984).
É o RELATÓRIO.
O apelo não merece acolhida.
O apelante é proprietário de uma casa em situada
no empreendimento denominado da COHAB Santista denominado
“Conjunto Residencial Humaitá”, adquirido de Odir Alves em 28 de
agosto de 1987, pretendendo nesta ação ajuizada em 10 de novembro de
2009 indenização securitária por inúmeros danos no imóvel decorrentes de
defeitos de construção.
A improcedência da ação deve ser preservada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não há que se falar nulidade da r. sentença por
cerceamento de defesa.
A prova pericial foi produzida (laudo a fls.
700/736) e o perito judicial complementou seu trabalho ao responder às
sucessivas impugnações do autor (fls. 786/800 e 858/864).
A conclusão da prova pericial não pode ficar à
mercê da insatisfação da parte, até que a conclusão da perícia a satisfaça.
Parece ser esta a intenção do autor.
De todo modo, a prova técnica não foi
contrariada por outra de igual calibre e o autor sequer trouxe aos autos
parecer divergente do assistente técnico que havia nomeado a fl. 290.
No mérito, a prova técnica conclui pela
inexistência de vícios de construção, razão pela qual a pretensão
indenizatória foi bem repelida.
O perito judicial constatou que os danos
apresentados no imóvel existem a mais de 10 (dez) anos e tem como causa
a falta de manutenção pelo proprietário (fl. 728). A conclusão do laudo
pericial é a seguinte:
“Conforme vistoria, verificamos que o imóvel foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
construído de acordo com o memorial descritivo, anexo aos
autos junto a folhas 23 a 35, sendo suas fundações rasas. Foi
executado ainda pilares e vigas com o fechamento de laje para
forro. Suas paredes são de bloco de vedação, sendo que pelo
lado interno da residência todas as paredes e teto foram
chapiscados e rebocados. Já pelo lado externo foi aplicada tinta
diretamente sobre os blocos, que são aparentes e apresentam
pouca porosidade, devido ao seu bom acabamento, que na data
da vistoria, apresentava-se bem gasta e já não tinha mais
nenhuma função junto aos blocos de vedação.
Ainda de acordo com a vistoria, constatamos
diversas umidades nas paredes do imóvel, que decorrem de
infiltrações da fachada do imóvel.
Diante dos diversos problemas de umidades
encontrados na residência, podemos concluir que são devidas
pela falta de manutenção do imóvel, uma vez que as paredes
pelo lado externo, que são de blocos aparentes, não
apresentam qualquer tipo de pintura para evitar que a
umidade transponha o bloco, chegando ao revestimento
interno causando as umidades.
Na data da vistoria, constatamos uma pintura muito
antiga, que já não agrega mais nenhuma função de vedação dos
poros dos blocos” (fl. 733).
Conforme destacado na r. sentença, o perito
judicial rebateu de forma técnica e precisa as críticas formuladas pelo
autor ao laudo apresentado, confirmando a inexistência de vícios de
construção e que os danos constatados decorrem de falta de manutenção
do imóvel que tem mais de 30 anos de idade.
Relevante acrescentar que o autor faz referência
diversas vezes a um “Termo de Reconhecimento de Cobertura”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
supostamente emitido pela apelada reconhecendo a cobertura securitária
por má qualidade de construção de diversos imóveis no mesmo conjunto
habitacional. Ocorre que este documento sequer foi trazido aos autos e, de
todo modo, não seria suficiente para desmerecer o trabalho pericial.
Assim sendo, impõe-se o desprovimento do
recurso, elevando-se para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da
causa os honorários advocatícios a serem pagos pelo autor, ressalvado o
benefício da justiça gratuita a ele concedido.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator